Tribunal: TJSP
Processo: 0009725-25.2011.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
TRANSPORTE DE PESSOAS - A ré transportadora não produziu prova de fortuito externo configurador de excludente de responsabilidade, no evento danoso, compreendendo a lesão corporal sofrida pela parte autora em de realizar parte do percurso de viagem acomodada na escada da cabine do motorista, sendo certo que nenhuma prova produzida permite o reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro ou culpa

Ementa:
TRANSPORTE DE PESSOAS - A ré transportadora não produziu prova de fortuito externo configurador de excludente de responsabilidade, no evento danoso, compreendendo a lesão corporal sofrida pela parte autora em de realizar parte do percurso de viagem acomodada na escada da cabine do motorista, sendo certo que nenhuma prova produzida permite o reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial da autora, nem mesmo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir a responsabilidade da ré transportadora
RESPONSABILIDADE CIVIL - Configurado o inadimplemento contratual e o defeito do serviço prestado pela transportadora, consistente no descumprimento do dever de zelar pela incolumidade da passageira, contra os riscos inerentes ao negócio, durante todo o trajeto, até o destino final da viagem, uma vez que a parte autora sofreu lesão permanente no joelho direito, conforme apurado no laudo pericial acolhido, por bem elaborado, e não caracterizada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da ré transportadora na obrigação de indenizar a autora passageira pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL – Manutenção da r. sentença, no que concerne à condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$20.000,00, com incidência de correção monetária a partir do arbitramento - A lesão sofrida pela parte autora, com necessidade de reparação por cirurgia e de realização de tratamento por longo período, configura, por si só, fato gerador de dano moral, porquanto com gravidade suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante.
DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E PENSÃO VITALÍCIA - Manutenção da r. sentença na parte em que condenou a parte ré ao pagamento de: (i) "indenização por danos materiais (danos emergentes), decorrentes dos gastos realizados pela autora com tratamento de saúde, no montante de R$ 400,00 (quatrocentos reais), que deverá ser atualizado monetariamente, pelos índices da Tabela Prática do E. TJSP, desde a respectiva data do desembolso pela requerente (maio/2011 fl. 47), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação"; e (ii) "pensão mensal (com vencimento no dia 10 de cada mês), nos termos do artigo 950 do Código Civil, no valor correspondente a 12,5% do salário que autora recebia ao tempo do evento danoso, ou seja, 12,5% de R$ 600,18, com termo inicial na data do fato danoso (22/10/2010) e termo final no dia em que a requerente falecer ou atingir 75 anos de idade (o que ocorrer primeiro), devendo a ré incluir a autora em sua folha de pagamento (art. 533, § 2o, do CPC). As parcelas vencidas até a data da inclusão da pensão em folha de pagamento deverão ser pagas de uma só vez, com correção monetária pela Tabela Prática do E. TJSP e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde cada vencimento (juros e correção). O valor do salário que a autora percebia ao tempo do fato deve ser atualizado anualmente, pelo índice do salário-mínimo" - Demonstrado que a parte autora passageira sofreu inabilitação para o trabalho tem direito ao recebimento, da transportadora tem obrigação de indenizá-lo, por lucros cessantes, nos termos dos arts. 949 e 950, do CC/2002, ou seja, mediante o pagamento de pensão mensal na quantia proporcional à redução da capacidade laborativa - A vítima do evento danoso, pela redução ou perda da capacidade de trabalho, tem direito ao recebimento de pensão mensal vitalícia, ou seja, sem limite de idade, independentemente da existência de capacidade para o exercício de outras atividades, em virtude de maior sacrifício para a realização do serviço, sendo, a propósito, descabida a extensão da pensão a seus dependentes, visto que o pensionamento não é devido após sua morte - Quanto aos danos patrimoniais, somente são indenizáveis os danos "certos", ou seja, os danos que resultem com razoável certeza do evento danoso, devidamente descritos na inicial e demonstrados no curso da ação, e não os danos "hipotéticos', que poderiam não se concretizar, independentemente da ocorrência de evento danoso, e, muito menos, os pleiteados sem qualquer especificação a respeito da natureza e extensão do dano ocorrido.
Recurso desprovido.